Tribunal: TJSP
Processo: 1014301-22.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Pagamento com Sub-rogação
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento de defesa não configurado. Diante da pretensão de revisão das cláusulas contratuais e da constatação de eventual violação contratual que ensejasse a responsabilidade da ré, não havia necessidade de produção de outras provas. Arts. 370 e 371, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento de defesa não configurado. Diante da pretensão de revisão das cláusulas contratuais e da constatação de eventual violação contratual que ensejasse a responsabilidade da ré, não havia necessidade de produção de outras provas. Arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil. Adesão do autor ao contrato de prestação de serviços porque feita por modo eletrônico e que também decorre do uso desses serviços e pagamento das taxas pactuadas, previstas nos contratos padrões, desde o ano de 2023. A relação existente entre as partes é de insumo, sendo inaplicáveis as disposições do CDC. Precedentes; Responsabilidade civil contratual que se sujeita a prazo prescricional decenal (art. 205, CC). A inversão do ônus da prova não se justifica, uma vez que não há hipossuficiência do autor. O apelante não demonstrou a ilegalidade das taxas cobradas, não apresentando fundamentos suficientes para comprovar suas alegações. Descabida a adoção da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil como referencial para exame de eventual abusividade na estipulação de taxa de antecipação. A ré não é instituição financeira, não concede empréstimos, e na operação de antecipação de recebíveis não há cobrança de juros remuneratórios. Taxas e tarifas cobradas que estão em conformidade com o contrato-padrão registrado em Registro de Títulos e Documentos, bem como as indicações disponibilizadas no site da ré e acessíveis ao autor, que não configuram prática abusiva. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.